Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno. Admissibilidade recursal. Intempestividade. Deserção. Ausência de vícios. Princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. Inaplicabilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da intempestividade e da deserção. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, com pedido de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: i) verificar a existência de omissão quanto à mitigação da intempestividade ínfima à luz de princípios processuais; ii) examinar alegada omissão e contradição no reconhecimento da deserção sem prévia intimação para complementação do preparo; iii) aferir a suposta omissão quanto à análise da gratuidade de justiça, do excesso de execução e de pedidos acessórios; e iv) definir a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegação de omissão quanto à mitigação da intempestividade ínfima não procede, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, afirmando que a intempestividade, ainda que mínima, impede o conhecimento do recurso, inexistindo previsão legal para flexibilização do prazo recursal.
5. Também foi afastada, de forma fundamentada, a existência de justa causa, diante da ausência de comprovação de fato impeditivo ou obstativo alheio à vontade da parte, conforme art. 223, §1o, do CPC.
6. Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da razoabilidade e da instrumentalidade das formas foram expressamente analisados e considerados inaplicáveis ao caso, por não poderem afastar regra legal expressa relativa a prazo recursal peremptório.
7. Não há contradição no reconhecimento da deserção no julgamento colegiado, ainda que não apontada na decisão monocrática, pois o órgão colegiado detém cognição plena sobre os pressupostos de admissibilidade recursal.
8. A deserção decorreu do recolhimento insuficiente do preparo, que deveria ter sido realizado em dobro, ante a ausência de comprovação da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. A intempestividade, por si só, já era suficiente para impedir o conhecimento do recurso, sendo o reconhecimento da deserção fundamento complementar que não altera o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A intempestividade, ainda que ínfima, impede o conhecimento do recurso, não sendo possível sua mitigação com base em princípios processuais. 2. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, quando não comprovada a gratuidade de justiça, acarreta deserção. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem exigem prequestionamento expresso de todos os dispositivos legais.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.003, §5o, 219, 223, §1o, 224 e 1.007, §4o.